Tribunal: STF
Processo: ARE 709797
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA – JULGAMENTO DE MÉRITO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Supremo, no Recurso Extraordinário nº 573.540/MG, assentou a inconstitucionalidade de norma estadual que cria contribuição compulsória destinada ao custeio de saúde e fundo de assistência médica de servidor público.



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTE – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. O Supremo, no Recurso Extraordinário nº 633.329/RS, contra o meu voto, assentou a ausência de repercussão geral no debate sobre a restituição de valores descontados compulsoriamente com fundamento em contribuição previdenciária declarada inconstitucional.